Tribunal: TJDFT
Processo: 0740010-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740010-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DA LUZ ALVES DO AMPARO REPRESENTANTE LEGAL: RENATO MARCOS DO AMPARO SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710661-44.2018.8.07.0018, movido em desfavor do ESPÓLIO DE MARIA DA LUZ ALVES DO AMPARO, suspendeu o cumprimento da desocupação do imóvel até o término do estado de calamidade pública (ID 70497816 da origem). Nas razões recursais (ID 19602482), narra tratar-se de processo de reintegração de posse, com sentença transitada em julgado favorável ao agravante. Assevera ter solicitado a expedição de mandado de reintegração de imóvel ilegalmente ocupado pelo espólio de MARIA DA LUZ ALVES DO AMPARO, todavia, o douto magistrado a quo, determinou a suspensão da ordem em razão da pandemia de COVID-19. Sustenta que a ordem jurídica vigente (Lei Federal n. 13.979/2020 e Lei Distrital n. 6.589/2020) impede tão somente a concessão de liminar em ações de despejo, o que não se amolda ao caso dos autos. Aduz se tratar de processo judicial em curso há mais de quatro anos, no qual foram observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo reconhecido o direito do autor de ser reintegrado na posse do imóvel. Assevera não haver fundados motivos para a suspensão da ordem, sobretudo porque, além de mantida a atividade de transporte de mudanças, a reintegração de posse almejada no processo não afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que não há indicação de qualquer circunstância peculiar, seja no campo da saúde ou atinente a questões financeiras. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo, devendo prosseguir a ordem de reintegração de posse, sob pena de grave risco ao DER/DF. No mérito, requer a confirmação da medida. Sem preparo em virtude da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que suspendeu o cumprimento da ordem de desocupação do imóvel até o término do estado de calamidade pública (ID 70497816 da origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo agravante desde 31/10/2018, buscando a execução de sentença transitada em julgado nos autos de ação de reintegração de posse n. 2016.01.1.104918-8, tendo por objeto o imóvel localizado em Conjunto Residencial II, Parque Rodoviário, Casa 144, Sobradinho/DF (ID 24717690, pg. 23, da origem). Até a presente data não foi cumprida a ordem de desocupação. Não obstante tenha sido novamente expedido o mandado de desocupação voluntária, em 01/06/2020 os requeridos pleitearam a suspensão da ordem de reintegração em virtude das medidas necessárias à prevenção da pandemia de COVID-19 (ID 69242240), o que restou acolhido pelo Juízo a quo, nos termos da decisão agravada. Apesar de sensível aos efeitos negativos da pandemia do COVID-19 e ciente das medidas necessárias ao combate da disseminação do vírus, não vislumbro, no caso concreto, fundamentos suficientes para impedir o cumprimento de decisão judicial já transitada em julgado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravado, ao requerer a suspensão da medida reintegratória, limitou-se a tecer alegações genéricas acerca da pandemia de COVID-19, sem demonstrar, de forma efetiva, qualquer impedimento particular atinente à sua saúde ou situação financeira (ID 69242240). Além disso, cediço que não houve determinação de lockdown ou interrupção de serviços de transporte no Distrito Federal. Em arremate, importante salientar que a Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia do coronavírus, trouxe, em seu artigo 9o, proibição de concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo, o que não se amolda ao caso em epígrafe. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. ESTRITA OBSERVÂNCIA. MATÉRIAS EM DISCUSSÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. (...) 5. O atual momento de pandemia não autoriza que se suspenda o cumprimento de sentença que determinou a reintegração de posse do agravado no imóvel litigioso, até porque não se trata, efetivamente, de ação de despejo por cobrança de alugueis vencidos. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1264852, 07110094820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença e, em consequência, à ordem de reintegração de posse. Oficie-se ao douto juízo para as providências. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator